Tribunal: TJDFT
Processo: 0701838-35.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 3a Turma Cível Classe: AP – Apelação Cível Autos no: 0701838-35.2018.8.07.0001 Apelante: Alessandra Rubia de Oliveira Grance Janiques Apelada: Marcelino Tavares de Araújo Tiago Sartori de Almeida Santos Felipe Bergamaschi Brettas Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta por Alessandra Rubia de Oliveira Grance Janiques (fls. 1-11, Id. 11195797) contra a sentença (Id. 11195773) proferida pelo Juízo da 21o Vara Cível de Brasília-DF, que julgou o pedido improcedente. Na origem, Alessandra Rubia de Oliveira Grance Janiques, ora apelante, ajuizou ação contra Marcelino Tavares de Araújo, Tiago Sartori de Almeida Santos e Felipe Bergamaschi Brettas, com o intuito de anular o negócio jurídico cujo objeto consistiu na aquisição de ponto comercial, para o funcionamento de restaurante no local. Em caráter sucessivo, requereu a resolução do aludido contrato, com a condenação dos réus ao pagamento de multa contratual, indenização por danos emergentes e lucros cessantes, bem como a reparação por danos morais suportados pela autora. No momento da interposição do recurso, a apelante formulou requerimento de concessão da gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. No caso em deslinde, observa-se que a demandante formulou requerimento de gratuidade de justiça na petição inicial. Intimada a demonstrar a alegada situação de hipossuficiência econômica, a autora juntou aos autos declarações de imposto de renda como profissional autônoma, o contrato de locação do imóvel utilizado para sua residência o qual a demandante reside, além de outros documentos referentes às despesas cotidianas (Id. 11195636; Id. 11195637; Id. 11195638; Id. 11395639; Id. Id. 11195640; Id. 11195641; Id. 11195642; Id. 11195643; Id. 11195644). Inicialmente, convém anotar que o aludido requerimento foi deferido por meio de decisão de fl. 1, Id. 11195645. No entanto, os réus impugnaram a concessão da gratuidade de justiça à demandante por ocasião da resposta defensiva (fls. 1-56, Id. 11195685; fls. 1-9, Id. 11195740), tendo sido revogada a aludida benesse processual por ocasião da prolação da sentença recorrida (fls. 1-4, Id. 11195773). Na oportunidade, o Juízo singular anotou que os investimentos realizados pela demandante, relativos ao exercício de atividade empresarial no ano de 2017, bem como o faturamento referente aos cinco meses de funcionamento do restaurante “Le Bar Buteco”, no montante de R$ 231.811,48 (duzentos e trinta e um mil, oitocentos e onze reais e quarenta e oito centavos), são incompatíveis com a renda declarada na Receita Federal relativamente ao referido exercício fiscal. Diante desse contexto, convém destacar que o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, bem como o art. 99, § 2o, do CPC, dispõem que a concessão da gratuidade de justiça exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser deferida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, é atribuição do magistrado que preside o processo examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, Publicado no DJE: 02/02/2018, sem página cadastrada) (Ressalvam-se os grifos) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, Publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617) (Ressalvam-se os grifos) No caso em deslinde, diante dos elementos coligidos aos autos, percebe-se que a recorrente não demonstrou a alegada condição de hipossuficiência econômica. Aliás, como bem salientou o Juízo sentenciante, a própria demandante aduziu na petição inicial ter realizado o pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para adquirir equipamentos e bens móveis dos réus Tiago Sartori e Felipe Bergamaschi, com o intuito de utilizá-los para o exercício de atividade empresarial, por meio de negócio jurídico celebrado entre as partes em maio de 2017. Narrou ainda ter celebrado, no referido mês, contrato de locação comercial com o réu Marcelino Tavares, comprometendo-se a pagar alugueres mensais no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais). Além disso, a recorrente acostou aos autos a declaração de faturamento do restaurante no valor de R$ 213.811,48 (duzentos e treze mil, oitocentos e onze reais e quarenta e oito centavos), no período compreendido entre julho e novembro de 2017 (fl. 1, Id. 11195566). No entanto, percebe-se que o valor dos rendimentos tributáveis da demandante declarados à Receita Federal relativos ao exercício de 2017 perfaz o montante de R$ 23.085,11 (vinte e três mil e oitenta e cinco reais e onze centavos), o que representa renda mensal de pouco menos de dois mil reais (fls. 1-2, Id. 11195636), o que é flagrantemente incompatível com as despesas pagas pela autora no mesmo período. Observa-se ainda que por ocasião de sua resposta defensiva (fls. 1-, Id. 1195685), o réu Marcelino Tavares sustentou que durante as tratativas para a celebração do contrato de locação comercial do imóvel em questão, a apelante demonstrou “ótima condição econômica e financeira”. Aduziu que a demandante também é sócia da microempresa A.R de O.G. Janiques Lavanderia –ME e entregou ao réu estimativa de faturamento da aludida empresa no montante de R$ 740.000,00 (setecentos e quarenta mil reais) (fl. 1, Id. 11195689). Na oportunidade, sustentou que embora a recorrente tenha alegado ter encerrado as atividades empresariais da microempresa A.R de O.G Janiques Bar Eireli – ME em dezembro de 2017, verifica-se que a demandante, utilizando-se do mesmo CNPJ alterou, em abril de 2018, apenas o estabelecimento comercial e as atividades econômicas exercidas pela empresa, que se encontra ativa do cadastro da Junta Comercial do Distrito Federal, com capital integralizado no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) (documento de fl. 1, Id. 11195693). Ressalte-se que os aludidos fatos não foram objeto de impugnação específica pela demandante em sua resposta às contestações (fls. 1-11, Id. 11195768), tendo apenas se limitado a ratificar seu estado de hipossuficiência econômica. Ademais, não há nos autos nenhum elemento probatório apto a demonstrar eventual gasto extraordinário, tal como tratamento de saúde custoso ou emergencial, capaz de comprometer a manutenção do patrimônio mínimo pela apelante. Convém salientar que os gastos demonstrados pela recorrente, relativos ao pagamento de contas de luz, telefone, bem como o fato de haver contraído dívidas (fl. 1, Id. 11195643; fl. 1, Id. 1195644) não são suficientes para justificar a concessão da gratuidade de justiça. Assim, diante da ausência de comprovação da impossibilidade da apelante em arcar com as custas processuais, não há motivo apto a justificar o deferimento do requerimento de gratuidade de justiça. Diante do exposto, indefiro o requerimento de gratuidade de justiça. Intime-se a apelante para que providencie o recolhimento e comprovação do pagamento do valor relativo ao preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 6 de dezembro de 2019. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator